Tribunal: STF
Processo: HC 93957
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-05-13
Data de publicação: 2008-05-13

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO POR ESTELIONATO (ART. 171
   C/C ART. 71 DO CP). ATENUANTE GENÉRICA: CONFISSÃO ESPONTÂNEA
   (ALÍNEA "D" DO INCISO III DO ART. 65 DO CÓDIGO PENAL). PEDIDO DE
   FIXAÇÃO DA PENA EM PATAMAR INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL.
   IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
1. O reconhecimento da atenuante
   genérica da confissão espontânea (alínea "d" do inciso III do
   art. 65 do Código Penal) não tem a força de reduzir a pena
   privativa de liberdade a um patamar inferior ao mínimo cominado
   em abstrato pelo tipo penal. Noutros termos: diferentemente das
   causas de diminuição e de aumento da pena (art. 68 do CP), as
   circunstâncias atenuantes não se prestam à redução da reprimenda
   aquém do seu limite mínimo. Inexistência de violação à garantia
   constitucional da individualização da pena (inciso XLVI do art.
   5º da CF/88). Precedentes: HCs 77.912, 78.296 e 85.673, da
   relatoria do ministro Sepúlveda Pertence; HC 93.071, da relatoria
   do ministro Menezes Direito; HC 93.511, da relatoria do ministro
   Eros Grau; HC 93.957, da relatoria do ministra Cármem Lúcia; e
   HCs 71.051 e 73.924, da relatoria do ministro Marco Aurélio.
2.
   Ordem denegada.